Tribunal: TJSP
Processo: 0000887-06.2018.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000887-06.2018.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
ATALMIR JEFERSON OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000887-06.2018.8.26.0696 -Voto no 50.091
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000887-06.2018.8.26.0696
COMARCA DE OUROESTE - VARA ÚNICA
APELANTE: ALTAMIR JEFERSON OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.091
ALTAMIR
JEFERSON
OLIVEIRA
SANTOS
foi
denunciado por furto qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa),
perpetrado durante o período de repouso noturno.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
155, parágrafo 4o, inciso I do Estatuto Repressivo (fls. 361/366).
Descontente com tal desfecho, apela ALTAMIR,
alegando que as provas coligidas não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim
não for, requer a redução da pena, pelo reconhecimento da sua menoridade
relativa (fls. 396/408).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000887-06.2018.8.26.0696 -Voto no 50.091
3
O recurso foi respondido (fls.412/415).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 422/427.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Nas Polícia, ALTAMIR, confessou, mas em Juízo
negou a prática delitiva (fls. 75/76 e cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
E, realmente, prova dos autos demonstra que, no dia
do episódio, Reginaldo José Pinheiro ao chegar pela manhã à sua casa
comercial, percebeu que a porta de vidro da entrada fora arrombada, verificando
terem sido subtraídos de lá 15 aparelhos telefônicos celulares e uma bicicleta.
Reginaldo foi à Delegacia e registrou a ocorrência.
As investigações encetadas pelos policiais Rildo
Gonçalves Mira, Claudemir Scarin Caberlim e Ronaldo Zaneti de Souza,
resultaram na constatação de que os telemóveis furtados foram vendidos a
diversas pessoas, por um indivíduo identificado como sendo ALTAMIR
JEFERSON OLIVEIRA SANTOS, velho conhecido dos policiais. Na Delegacia,
ALTAMIR confessou a prática do furto e foi indiciado.
As res furtivae foram avaliadas em R$ 19.550,00 (fl.
138).
É isto o que consta de fls. 9/11, 13/16, 17/37, 38/43,
44/47, 48/74, 87, 94/95, 108/110, 111/112, 114/124, 130/138, 139/140, 143/149,
165/170 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000887-06.2018.8.26.0696 -Voto no 50.091
4
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a ALTAMIR por furto qualificado. Vale lembrar que a qualificadora está
plenamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 13/16.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada a ALTAMIR ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 3 anos
e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no limiar, e assim
deve permanecer, porquanto o Juiz sentenciante explicitou os motivos pelos
quais decidiu exasperá-la, em estrita obediência ao artigo 59 do Código Penal,
atento à alta reprovabilidade da conduta do réu.
Depois, o Magistrado a quo reconheceu a menoridade
relativa e a confissão espontânea, em solo policial, reduzindo de 1/5 o castigo
imposto a ALTAMIR, do que resultou a sanção de 2 anos, 9 meses e 18 dias de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na terceira fase, a pena foi aumentada de 1/3, em
razão de ter sido o crime praticado durante o repouso noturno, totalizando, em
definitivo, 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-
multa, no limiar, pena esta a ser descontada no regime inicial semiaberto.
Em tais condições, a decisão vergastada merece
prevalecer, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator